Tribunal: TJDFT
Processo: 0703805-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703805-79.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GUILHERME SOUTO DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIME CONTINUADO. AÇÕES DISTINTAS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONTINUIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. REQUISITOS SUBJETIVOS. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 71 do Código Penal e na linha de interpretação jurisprudencial, o crime continuado está subordinado aos seguintes elementos: a realização de duas ou mais ações; a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie; a existência de condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras; e um liame objetivo entre essas várias condições semelhantes, de modo que objetivamente os crimes possam ser vistos como uma continuidade e a unidade de desígnios. (HC 110002, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe-250 Divulg. 18-12-2014 Public. 19-12-2014). 2. Ausente a unidade de desígnios entre as condutas delitivas de roubo majorado, não há que se falar em continuidade delitiva e, sim, em reiteração criminosa, sendo imprópria a pretensão de aplicação do art. 71 do CP. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 71 do Código Penal, sustentando o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes praticados diante da presença dos requisitos legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 71 do Código Penal. Com efeito, para que o STJ pudesse aferir os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva seria necessário, obrigatoriamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada nessa sede recursal pelo teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010